Tribunal: TJMT
Processo: 1013133-74.2021.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013133-74.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LIVANETE ALVES DA SILVA - CPF: 582.846.996-72 (APELANTE), NUBIA CRISTINA PINTO FELFILI - CPF: 053.665.901-08 (ADVOGADO), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUEDA EM VIA PÚBLICA ATRIBUÍDA A FIO SUPOSTAMENTE PERTENCENTE À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DA
PROPRIEDADE DO CABO
.
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, sob alegação de que teria sofrido queda ao tropeçar em fio
indevidamente

solto em via pública, pertencente à empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) apurar se restou comprovado o nexo causal e a responsabilidade da ré pelos danos alegados, sob a ótica da responsabilidade objetiva nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa, pois a autora expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, não havendo pedido de produção de outras provas ou diligências, tampouco demonstração de prejuízo processual.

A responsabilidade objetiva prevista no CDC exige a comprovação mínima do nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado, o que não se verificou nos autos. O boletim de ocorrência juntado é genérico, sem individualização do local, do cabo, ou qualquer indício de que o fio pertencia à ré.

A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, devendo estar presente a verossimilhança das alegações, o que não ocorreu. Não houve sequer apresentação de fotografias, perícias ou relatos que indicassem a propriedade da fiação.

Prece
d
entes jurisprudenciais firmam o entendimento de que o mero relato do acidente, desacompanhado de elementos mínimos que identifiquem a titularidade do objeto causador do dano, não autoriza a responsabilização da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido.

A inver
s
ão do ônus da prova no CDC pressupõe verossimilhança das alegações, não sendo admissível com base apenas em presunções genéricas.

A ausência de elementos mínimos que identifiquem a titularidade do objeto causador do suposto dano inviabiliza a responsabilização civil da ré.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 0001450-12.2016.8.11.0009, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2023; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1000746-71.2024.8.26.0077, Rel. Márcio Bonetti, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria
Livanete
Alves da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta em face de Claro S.A.

Na origem, a parte autora alegou que, ao transitar por via pública, sofreu queda e danos materiais em razão de um fio solto em via urbana, o qual atribuía à responsabilidade da empresa ré. Sustentou que o ocorrido
lhe causou
prejuízo patrimonial, abalo físico e psicológico, motivo pelo qual requereu reparação por danos materiais e morais.

O juízo de origem entendeu que não restou comprovado que o fio solto pertencia à Claro S.A., tampouco houve demonstração da sua responsabilidade objetiva ou subjetiva pelo fato, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial
(id 276701379)
.

Em suas razões a apelante sustenta
que a sentença desconsiderou elementos relevantes dos autos, especialmente o contexto fático em que se deu o acidente. Alegou que o juízo deixou de inverter o ônus da prova, mesmo se tratando de relação de consumo, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório. Aduziu que, diante da sua hipossuficiência e da verossimilhança das alegações, caberia à ré demonstrar que o cabo não lhe pertencia. Argumentou ainda que houve cerceamento de defesa, pois foram indeferidas ou não apreciadas provas essenciais à instrução. Requereu, ao final, a reforma da sentença com o reconhecimento da responsabilidade da ré pelos danos morais e materiais suportados, bem como a manutenção da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 276701383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade civil da empresa ré pela
alegad
a
queda

sofrida pela autora em via pública, decorrente de fio solto que, segundo alegado, lhe teria causado prejuízos materiais e morais.

Ressalte-se que, em momento oportuno, foi determinada a intimação das partes para manifestação quanto à produção de provas, tendo a parte autora expressamente requerido o julgamento antecipado da lide (id 276701357). Nessas condições, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a instrução foi encerrada por impulso da própria parte, que se absteve de requerer diligências, perícias ou produção de prova testemunhal. Nesse caso, o contraditório foi preservado, e o processo seguiu sua marcha regular.

Todavia, o exame do feito revela que a parte autora não apresentou elementos mínimos que permitissem sequer identificar com
precisão o local do ocorrido
.
O boletim de ocorrência anexado limita-se a relatar o fato de forma genérica, indicando apenas o bairro, sem individualizar a via, ponto de referência, ou qualquer dado que viabilizasse apuração administrativa ou judicial efetiva
(id 276700872 e id 276700873)
.

A sentença destacou que não houve demonstração mínima de que o
cab
o em questão pertencia à empresa Claro S.A., tampouco houve produção de prova técnica, fotografias, identificação de manutenção no local ou qualquer outro elemento idôneo para formar convicção sobre a responsabilidade da ré
(id 276701379)
.

É importante lembrar que, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova exige a presença cumulativa da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica, o que, no caso, não se verifica. A simples alegação de que
o cabo
era de
propriedade

da empresa ré, sem qualquer elemento mínimo de comprovação — nem mesmo uma fotografia, ou comunicação prévia à empresa —, não é suficiente para deslocar a carga probatória. O juízo não está vinculado automaticamente à inversão da prova com base na invocação do CDC, sobretudo diante da ausência de um mínimo suporte fático.

A jurisprudência tem reafirmado que, mesmo diante da responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço, a comprovação do nexo de causalidade é elemento indispensável para a procedência do pedido indenizatório. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO .
QUEDA DE MOTOCICLETA. CABOS SOLTOS EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO
CAUSAL .
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face de concessionária de serviço público, sob alegação de que sua queda de motocicleta foi causada por fios soltos na via pública. O recorrente sustenta que os documentos juntados aos autos – boletim de ocorrência, fotos e prontuários médicos – comprovam sua versão, requerendo a reforma da decisão para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente ocorreu em razão de fios soltos na via pública pertencentes à concessionária ré; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva para a condenação da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público por danos a terceiros é objetiva, nos termos do
art
. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a demonstração do nexo causal entre a conduta da empresa e o dano sofrido. 4. O ônus da prova do nexo causal incumbe ao autor, conforme o
art
. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo insuficientes para tal finalidade o boletim de ocorrência e os prontuários médicos, que apenas registram a versão da parte e as lesões sofridas, sem comprovar que o acidente decorreu
de fios deixados pela concessionária na via pública. 5. A ausência de prova testemunhal ou documental robusta inviabiliza a condenação da ré, pois não há evidências concretas de que o acidente tenha sido causado por fios soltos de sua responsabilidade.
6 .
Diante da inexistência de comprovação do nexo causal, inexiste obrigação de indenizar, tornando correta a sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano alegado. 2. O boletim de ocorrência e os prontuários médicos, por si sós, não constituem prova suficiente do nexo causal para fins de responsabilização
civil .
3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor incumbe a ele, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 37, § 6º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, art. 373, I; Lei n. 9 .099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1008410-69.2023 .8.26.0084, Rel. Domingos de Siqueira
Frascino
,
j .
10/10/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1003823-78.2024.8.26 .0048, Rel. Renato
Delbianco
, j. 09/10/2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10007467120248260077 Birigüi, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 26/02/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/02/2025)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE MOTOCICLETA – FIAÇÃO SOLTA NA VIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º,
inc
. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no
caso vertente. In
casu
, apesar de haver comprovação do acidente e o dano dele decorrente, não há elementos suficientes que possam lastrear a conclusão acerca do tipo de fio e a propriedade da fiação, afastando, desta forma, o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela operadora e o dano experimentado pela vítima.

(TJ-MT - AC: 00014501220168110009, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Esses precedentes demonstram que a improcedência se sustenta tanto na ausência de nexo causal quanto na inexistência de prova mínima sobre a autoria do risco que teria causado o evento danoso.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025